Tribunal: TJSP
Processo: 1503169-82.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503169-82.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelada VITORINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503169-82.2019.8.26.0024 -Voto no 21976 - cob
2
Voto 21.976.
Apelação no 1503169-82.2019.8.26.0024.
Apelante: Prefeitura Municipal de Castilho.
Apelado: Vitorino dos Santos.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2015 a 2018 Ilegitimidade passiva Falecimento do executado
antes do ajuizamento Impossibilidade de alteração da CDA
STJ, Súmula 392 Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução
fiscal, do IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva. Inconformada, a
apelante requer o prosseguimento da execução em face do espólio do
falecido, alegando que não se aplica a Súmula 392 do STJ, e que a
atualização do cadastro municipal cabe aos sucessores do contribuinte.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
Conforme documento de fls. 10, o executado faleceu em
09/09/2010, antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal, que se deu
em dezembro de 2019, sobrevindo a sentença que extinguiu o processo (CPC,
art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503169-82.2019.8.26.0024 -Voto no 21976 - cob
3
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN), a afastar a
incidência do artigo 338, do CPC.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
392/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o redirecionamento da execução contra o
espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito
tributário, situação que implica substituição do pólo
passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830/1980.
Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503169-82.2019.8.26.0024 -Voto no 21976 - cob
4
Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 25/05/2011.
2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina,
1a Turma, DJe 26/09/2013)
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Nem se alegue descumprimento da obrigação acessória,
consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes, pois, além da
exequente dispor de todo o aparato administrativo para confirmar os dados
sobre o executado antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação
acessória acarreta conversão em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o). Daí porque, nega-se provimento
ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator